Tribunal: TJMT
Processo: 1017564-97.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017564-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ROSANGELA CRUZ - CPF: 136.945.178-47 (APELADO), WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO - CPF: 047.955.871-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO
EAREsp
676.608/RS. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS DESDE O EVENTO DANOSO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, declarou inexistente o empréstimo consignado nº 815632832, condenou a instituição financeira à restituição em dobro das parcelas descontadas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. O banco sustenta a regularidade da contratação e a utilização dos valores pela autora, impugna a condenação por dano moral e requer, subsidiariamente, compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a validade do negócio jurídico que fundamentou os descontos; (
ii
) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro; (
iii
) determinar se estão configurados os
danos morais e o termo inicial dos juros; (
iv
) verificar a possibilidade de compensação dos valores disponibilizados à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica, produzida sob o crivo do contraditório, conclui de forma categórica pela divergência entre as assinaturas constantes no contrato e os padrões autênticos da autora, evidenciando ausência de manifestação válida de vontade.

A impugnação genérica ao laudo, desacompanhada de prova técnica idônea, não é suficiente para desconstituir a conclusão pericial.

A ausência de consentimento válido conduz ao reconhecimento da inexistência do negócio jurídico, nos termos dos
arts
. 104 e 166 do Código Civil.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo as fraudes bancárias consideradas fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

A mera disponibilização de valores em conta corrente não convalida contratação inexistente, nem supre a ausência de prova de consentimento.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in
re

ipsa
, por atingirem verba de natureza alimentar e a dignidade do consumidor.

A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, aplicando-se o entendimento firmado no
EAREsp
676.608/RS às cobranças realizadas após 30/03/2021, como no caso.

Os juros de mora sobre a indenização por dano moral incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

É cabível a compensação dos valores comprovadamente disponibilizados à autora, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A falsidade de assinatura comprovada por perícia grafotécnica afasta a existência de manifestação válida de vontade e implica inexistência do negócio jurídico.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de fraude, por se tratar de fortuito interno.

A repetição do indébito em dobro é devida nas cobranças realizadas após 30/03/2021 quando caracterizada violação à boa-fé objetiva.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in
re

ipsa
, com juros desde o evento danoso.

É admissível a compensação dos valores efetivamente disponibilizados ao consumidor para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 104, I e III, 166, II, e 876; CDC,
arts
. 14, 42, parágrafo único, e 47; CPC,
arts
. 487, I, e 85, § 11; Súmulas 54, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial,
DJe
30/03/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
31/03/2023;
TJMT
,
ApCiv
1013219-11.2022.8.11.0002;
TJMT
,
ApCiv
1057299-11.2020.8.11.0041;
TJMT
,
ApCiv
1037758-50.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito
Laura
Dorilêo
Cândido
, da 6ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por MARIA ROSANGELA CRUZ, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do negócio jurídico referente ao empréstimo consignado nº 815632832, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, a regularidade da contratação, afirmando que o contrato teria sido celebrado mediante apresentação de documentação válida, com liberação do valor em conta de titularidade da autora.

Defende que a parte apelada teria se beneficiado dos valores disponibilizados, circunstância que, segundo argumenta, afastaria a alegação de inexistência da contratação.

Insurge-se, ainda, contra a condenação por danos morais, alegando ausência de comprovação do alegado abalo, bem como pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório e pela alteração do termo inicial dos juros de mora
, bem como pela autorização para ocorrência de compensação
.

Apresentadas contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, enfatizando a robustez da prova pericial grafotécnica produzida nos autos, a qual concluiu pela divergência entre as assinaturas constantes no instrumento contratual e os padrões autênticos por ela fornecidos.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito
Laura
Dorilêo
Cândido
,
da 6ª Vara Cível de Cuiabá
, que
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por MARIA ROSANGELA CRUZ, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do negócio jurídico referente ao empréstimo consignado nº 815632832, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00
(sete mil reais), nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA ROSANGELA CRUZ em face de BANCO BRADESCO S.A., ambos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora aduz, em suma, que o réu vem descontando tarifas de anuidade de cartão de crédito em sua conta corrente, no entanto, nunca solicitou, nem aprovou.

Destaca-se dos pedidos do requerente a inversão do ônus da prova.

O recebimento da petição inicial e a concessão de assistência jurídica gratuita deram-se no pronunciamento de id. 84687489.

O requerido apresentou contestação ao id. 92537118.

Réplica ao id. 92752044.

Decisão de saneamento e organização do processo ao id. 107294917, oportunidade em que foram afastadas as preliminares arguidas, deferindo a produção de prova pericial grafotécnica.

Laudo pericial acostado ao id. 155420910, concluindo que as assinaturas constantes no contrato de empréstimo consignado apresentam divergências em relação aos padrões autênticos da autora.

A autora manifestou concordância com o laudo pericial ao id. 157427283.

O réu impugnou o laudo pericial ao id. 157913425, alegando que este não foi conclusivo.

Em decisão de id. 160460064, o laudo pericial foi homologado.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito está devidamente instruído cujas alegações fáticas são sustentadas por prova documental e pericial, não havendo necessidade de produção de prova oral.

A lide cinge a existência de negócios jurídicos entabulados entre as litigantes consistente no suposto cartão de crédito contratado, que ocasionou a cobrança das tarifas de anuidades ora impugnadas.

A demandante afirma que jamais contratou ou autorizou que terceiro o fizesse.

Por outro lado, nomeado perito técnico, este concluiu que as assinaturas constantes no contrato e os padrões autênticos da autora.

A perita analisou minuciosamente as características das assinaturas questionadas e dos padrões coletados, apontando diversas divergências quanto ao método de construção, inclinação, espaçamentos,
alógrafos
, variação de pressão da caneta, aspectos dos ataques e arremates, andamento gráfico, dinamismo, sentido do traçado e proporção das letras.

Portanto, não há dúvidas de que a contratação do empréstimo não foi formalizada pela parte autora, devendo a pretensão
autoral relativa à declaração de inexistência de negócio
jurídico ser
julgada procedente.

Prosseguindo, considerando que em consequência o valor do empréstimo não é devido ao requerido, as prestações que foram recebidas deverão ser restituídas, é o que nos diz o artigo 876 do Código Civil: “Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição”.

Além disso, aplica-se a regra do artigo 42 do CDC, in
verbis
:

[...]

Logo, também se revela procedente a pretensão autoral de condenação à repetição em dobro das prestações pagas indevidamente.

Consequente também é a configuração do dano moral, pois as deduções indevidas em aposentadoria resultam em dano moralin
re

ipsa
, ou seja, presumido, atrelado ao próprio fato, como vemos da jurisprudência do egrégio
TJMT
:

[...]

Prosseguindo, quanto à sua quantificação é sabido que no dano moral não há indenização propriamente dita (ou reparação integral do dano), mas compensação ou satisfação moral a ser dada por aquilo que o agente fez ao prejudicado; isto sem contar com o fato de que a indenização por dano moral tem, também, caráter de pena a demonstrar que o ordenamento jurídico como um todo reprova o ato do ofensor e se preocupa com o ofendido.

Ao decidir a lide o julgador deve pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo em que tem em conta que a indenização não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.

Dessa forma, entendo que a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, ou seja, uma compensação, que seria de lenitivo ao dano experimentado.

Após tais ponderações, tenho que o valor deve ser arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e
correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Por todo o exposto,
julgo procedente a pretensão autoral
para:

Declarar
a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo consignado nº 815632832,novalor de R$ 2.862,49, a ser pago em 84 parcelas de R$ 70,00.

Condenar
a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento;

Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente,
declaro extinto o feito com resolução de mérito
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte, condeno

a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido
nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.
“

Pois
bem.

De início, impende consignar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal
se restringe
, essencialmente, à verificação da existência e validade do negócio jurídico que embasou os descontos efetuados em benefício previdenciário da autora, bem como às consequências jurídicas daí decorrentes.

No caso em exame, a sentença recorrida lastreou-se, de forma preponderante, na prova pericial grafotécnica regularmente produzida
(
ID 343968891
)
. O laudo pericial judicial foi categórico ao concluir que as assinaturas apostas nos documentos questionados apresentam divergências em relação aos padrões autênticos da autora, registrando, de maneira técnica e fundamentada, a incompatibilidade dos elementos gráficos analisados.

A perícia grafotécnica, como cediço, constitui meio de prova dotado de elevado grau de confiabilidade técnica, sobretudo quando elaborada por
profissional habilitado, imparcial e sob o crivo do contraditório, como verificado na hipótese. O trabalho pericial não se limitou a observações genéricas, mas examinou minuciosamente características estruturais da escrita, tais como inclinação, morfologia dos
alógrafos
, ataques e arremates, pressão gráfica, dinamismo e proporcionalidade, concluindo pela ausência de identidade entre as assinaturas.

A impugnação apresentada pela instituição financeira, além de não demonstrar vícios metodológicos ou inconsistências técnicas aptas a infirmar o laudo, restringiu-se a alegações genéricas de inconclusividade, o que, por si só, revela-se insuficiente para desconstituir prova técnica produzida sob rigor científico. A mera discordância da parte não tem o condão de afastar as conclusões periciais, especialmente quando desacompanhada de contraprova igualmente idônea.

Nesse contexto, não subsiste a tese recursal de regularidade da contratação. A ausência de manifestação válida de vontade, elemento essencial do negócio jurídico, conduz inexoravelmente ao reconhecimento de sua inexistência, nos termos da legislação civil.

Nesse sentido é o entendimento desta Quinta Câmara de Direito Privado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE
FRAUDE.
ASSINATURA FALSA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANO MORAL
CONFIGURADO.
FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
[...]
2.
A falsidade de assinatura comprovada por perícia invalida o contrato e enseja a declaração de inexistência do débito
. 3. A negligência do banco na prevenção de fraudes configura dano moral in
re

ipsa
, justificando a indenização ao
consumidor.
4. A fixação de danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.”

(TJ-MT -
APELAÇÃO CÍVEL: 10132191120228110002, Relator.: MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
FRAUDULENTO.
FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PESSOA IDOSA.
HIPERVULNERABILIDADE
. DANO MORAL
CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3.
A perícia grafotécnica concluiu, de forma categórica, pela falsidade da assinatura constante no contrato impugnado, revelando vício de consentimento e ausência de manifestação válida de vontade, o que implica a nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos dos
arts
. 104, I e III, e 166, II, do CC/
2002.

4. A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da teoria do risco do empreendimento, sendo objetiva nos termos do art. 14 do CDC, abrangendo danos causados por fraudes internas (fortuito interno), conforme reiterada jurisprudência do STJ (Súmula 479).
5.
Os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria), essencial à subsistência da autora, circunstância que intensifica a ofensa à sua dignidade. Trata-se de pessoa idosa, aposentada,
hipervulnerável
, o que atrai especial tutela normativa
(CDC
, art. 39, IV; Estatuto do Idoso,
arts
. 3º e 4º)
.
6. Comprovada a fraude e as circunstâncias do fato, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), decorrente da própria conduta ilícita, sendo dispensável a demonstração do prejuízo concreto.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10572991120208110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2026)

Igualmente não prospera o argumento de que a disponibilização de valores em conta corrente seria suficiente para convalidar a avença. A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que o depósito, desacompanhado de prova inequívoca da contratação válida, não tem o condão de suprir a inexistência do vínculo jurídico, sobretudo em hipóteses nas quais a prova técnica evidencia a falsidade da assinatura.
Veja-se:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CONTRATO NÃO
RECONHECIDO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
A mera transferência de valores à conta da autora não comprova, por si só, a existência de consentimento válido ou a regularidade da contratação
.

A ausência de comprovação da contratação e a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam ato ilícito e falha na prestação do serviço, ensejando restituição dos valores.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10377585020248110041, Relator.: MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2026)

“[...]
O saque físico pressupõe entrega, desbloqueio e uso
da operação bancária eletrônica
, realizada pela própria instituição financeira, que transfere os valores contratados diretamente para a conta do cliente.

Essa distinção é relevante porque
o TED não implica uso consciente do cartão de crédito pelo consumidor, mas sim mera disponibilização de numerário pelo banco
.
”
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013231920248110028, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025)

No que tange à responsabilidade da instituição financeira, a solução adotada pelo Juízo de origem
se
harmoniza com o regime da responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor
, bem como aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Como se sabe, o entendimento pacífico acerca da matéria é no sentido de que as
fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias
se
inserem no conceito de fortuito interno, risco inerente à atividade econômica desenvolvida,
não sendo aptas a afastar o dever de indenizar
, especialmente considerando a ocorrência de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar
.

Quanto à forma de restituição dos valores
indevidamente descontados
,
não se verifica qualquer desacerto na forma estabelecida no ato sentencial.

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, firmou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva. Todavia, naquele mesmo julgamento, a Corte Especial do STJ modulou os efeitos da decisão, determinando que o novo
entendimento seria aplicável apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma.

No caso concreto, consta dos autos que o primeiro desconto se iniciou em
07/05/2021
, conforme
se depreende do
documento acostado no ID
84594653
.

Desse modo, considerando que os descontos começaram a ocorrer após 30/03/2021, data da publicação do retromencionado julgado,
a restituição do valor deve ser em dobro
, visto que a conduta da recorrida
é
contr
á
ria a boa-fé objetiva, conforme descrito no referido
decisum
:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC).
DESINFLUÊNCIA
DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. [...] 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé
objetiva. [...]
Modulação dos efeitos
: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão
.” (STJ -
EAREsp
: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
30/03/2021)

No tocante aos danos morais, a sentença igualmente não merece reparos
, pois, como é cediço, os
descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral
in
re

ipsa

quando comprovada a inexistência da contratação
, dispensando comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial. Trata-se de entendimento amplamente consolidado, pois a privação indevida de parcela da renda do consumidor ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente sua esfera de dignidade e tranquilidade financeira.

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – FRAUDE EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - QUANTUM REDUZIDO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da
recorrida.
2
. Não restou comprovada a legitimidade dos descontos efetuados no
benefício
previdenciário da autora, portanto, resta evidenciada a ocorrência de fraude
.

3.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação
da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.
”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000472-83 .2023.8.11.0005, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 14/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2023)

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação.

Devem-se observar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

O
quantum
não deve representar mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, na presente situação, entendo que o valor de
R$
7
.000,00
(
sete
mil reais) se mostra compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Este entendimento, aliás, encontra ressonância na jurisprudência desta colenda Corte, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
CONFIGURADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
7. O desconto indevido sobre verba
alimentar de benefício previdenciário caracteriza dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo, sendo adequado o valor indenizatório de
R$7.000,00
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001152020258110010, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 29/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2025)

É, ainda, o entendimento adotado pelo STJ em caso semelhante:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE
CONTRATAÇÃO.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS
AUTOS
.
REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.
Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito
(parágrafo
único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do
art.
42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
Precedentes.

Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores
. 4. Agravo interno
improvido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023)

Ademais,
em que pese o requerimento da instituição financeira para que os juros sejam aplicados a partir do arbitramento, tenho que este não merece subsistir. D
ado que o contrato foi declarado inexistente, isso configura uma situação de
responsabilidade extracontratual
, pois não há um contrato válido que regule a relação entre as partes. Consequentemente, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem seguir a regra da
Súmula 54 do STJ
, incidindo a partir do evento danoso.

Verifico, ainda, que a sentença acertadamente fixou
como termo inicial da incidência da correção monetária a contar da data do arbitramento, na medida em que a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que “a correção monetária do valor da indenização por dano moral começa a incidir a partir da data do arbitramento”
, não comportando qualquer alteração.

Diante da ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, quanto à regularidade das cobranças impugnadas, bem como da inexistência de prova incontestável de que a consumidora possuía pleno conhecimento e consentiu expressamente com a contratação, ou de que eventual fraude tenha decorrido de sua exclusiva responsabilidade, impõe-se a reforma da sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra, e em estrita observância aos princípios basilares que regem as relações de consumo, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor e o da interpretação mais favorável (art. 47 do CDC).

No que tange ao pedido subsidiário de compensação, tenho que, a
inda que o negócio jurídico em questão tenha sido declarado inexistente, o que afastaria a sua validade desde o início, não se pode ignorar que houve, de fato, o envio de valores à conta d
a

parte autora
, conforme comprovado pelos documentos juntados, incluindo o TED apresentado. Tal circunstância demonstra que, embora o contrato tenha sido invalidado, houve um repasse de recursos que beneficiou o autor, ainda que não tenha sido solicitado, configurando uma relação de recebimento efetivo de numerário.

Dessa forma, é adequado o acolhimento do pedido de
compensação
, uma vez que não seria razoável permitir o enriquecimento sem causa da parte apelada. O princípio do enriquecimento sem causa, consagrado no ordenamento jurídico nacional, impõe a necessidade de se evitar que uma das partes obtenha vantagem indevida com a invalidade do contrato, de modo que, havendo prova inequívoca de que o autor recebeu valores, esses devem ser devidamente compensados com a condenação imposta à requerida.

Assim, acolhe-se o pedido de compensação, nos exatos termos acima delineados, como forma de assegurar a equidade entre as partes e a justa aplicação do direito
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela instituição financeira, tão somente para autorizar a compensação de valores.

Deixo

de majorar os honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, sendo incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,REspn. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026